Tribunal: TJES
Processo: 5005849-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005849-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE RIBEIRO MEIRELES
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5005849-34.2021.8.08.0000

Agravante: Felipe Ribeiro Meireles

Agravada: MRV Engenharia e Participação S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão por mim proferida (Id. 2079954), por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pelo insurgente, com base no art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, o agravante insurge-se contra a referida decisão alegando, em síntese, que promoveu a interposição do agravo de instrumento antes mesmo de sua intimação, o que é autorizado pelo art. 218, §4º, do CPC e denota a tempestividade do recurso inadmitido
,
sendo desnecessária a apresentação da certidão de intimação da decisão agravada. A final, requer a reforma da decisão, a fim de que o recurso seja conhecido e provido. (Id. 2243496)

Sem contrarrazões.

É, no que interessa, o relatório. Peço dia

Vitória, 04 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 03/05/22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão por mim proferida (Id. 2079954), por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pelo insurgente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

"[...]Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de produção antecipada de prova pericial ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado.

De plano devo consignar que

o recurso em apreço desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC/2015, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.

Ora, a inadmissibilidade do agravo em apreço se revela evidente, na medida em que o recorrente não instruiu o recurso com a cópia da certidão de intimação da decisão recorrida, tal como dispõe o artigo 1.017, I, do CPC, mesmo após intimado para os fins do art. 932, parágrafo único, do mesmo código de normas.

Ocorre que, tendo em vista o considerável lapso dentre a data da prolação da decisão agravada (12/07/2021 – evento n. 1808540) e da interposição do presente instrumento 21/10/2021 (Id. 1764670), concluí não ter sido atendido o disposto no art. 1.017, I, do CPC, no que diz respeito à cópia da certidão de intimação da decisão agravada, motivo pelo qual determinei a intimação do recorrente, para que colacionasse a cópia do documento de forma a atender o disposto no artigo antes mencionado.

Devidamente intimado, o agravante juntou aos autos o documento constante do Id n. 1864823, pela qual se limitou a afirmar que
“[...]
o Agravo de Instrumento foi interposto de forma prévia à intimação/publicação
[...]”
, o que, à míngua de outros elementos suficientes à comprovação da tempestividade recursal, não se presta ao fim colimado, já que a decisão impugnada foi proferida, como já delineado, em 12/07/2021.

Diante de tal incerteza, sendo a certidão de intimação da decisão agravada um pressuposto indispensável, pois viabiliza a verificação da tempestividade do recurso, deveria o insurgente remediar o vício ora apontado mediante a apresentação de simples certificado fornecido pela serventia do juízo originário.

A propósito, atente-se para a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a ausência das peças obrigatórias de que trata o art. 525, I, do Código de Processo Civil importa o não conhecimento do recurso, inadmitida sua juntada ulterior.

2.-
Ainda que inexistente nos autos a certidão de publicação da decisão agravada, caberia ao ora recorrente requerer ao cartório judicial a extração de certidão avulsa que lhe fizesse as vezes, para fazer prova da tempestividade do recurso, ou, até mesmo, juntar a cópia do diário oficial em que a referida decisão foi publicada.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 475.476/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 29/04/2014)
(grifos e negritos não originais)

Na mesma linha, com as devidas adequações, o entendimento deste sodalício:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência proveniente do egrégio STJ,
mutatis mutandis
,
“[...]a cópia integral dos autos não afasta a necessidade de certidão de inexistência de documento obrigatório para a formação do instrumento de Agravo interposto no Tribunal a quo.[...]” (AgRg no AREsp 202.345/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/12/2012)

2 – Não tendo o recorrente juntado à minuta recursal a cópia da certidão de intimação da decisão agravada, resta patente que a parte não instruiu o agravo de instrumento, conforme determina o art. 1.017, I, do CPC,

3 – Recurso conhecido, mas não provido.”
(
TJES -
Ag
I
nt no AI nº
5002773-36.2020.8.08.0000 –
Relatora: Desembargadora Janete vargas Simões
.
Primeira Câmara Cível, Julgamento

13/07/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR POR OUTROS MEIOS A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – GUIA DE REMESSA EXTERNA QUE NÃO SUPRE A CERTIDÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deixando a agravante de instruir o recurso com a certidão de intimação da decisão combatida, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, acompanhado por esta Egrégia Corte.

2. Existe o posicionamento na jurisprudência pátria no sentido de flexibilizar a questão da necessidade de juntada da certidão de intimação quando a tempestividade puder ser aferida por outros meios, porém, tal hipótese não ocorre neste caso, já que entre a data da prolação da decisão (12⁄08⁄2015, fl. 47) e a data de interposição do presente agravo (05⁄10⁄2015, fl. 02) há o interregno muito superior ao prazo preclusivo de dez dias para a interposição do recurso.

3. A certidão de emissão de Mandado de fls. 147, datado de 28⁄08⁄2015, bem como a guia de remessa externa juntada às fl. 145, não tem o condão de suprir o documento faltante, na medida em que a efetiva intimação pode ter ocorrido em momento anterior à carga dos autos.

4. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo AI, 35159006721, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 01/04/2016)

Como se sabe, o juízo de admissibilidade recursal não deve ser exercido com base em suposições e é ônus do recorrente zelar pela correta formação do recurso, apresentando todas as peças fundamentais e obrigatórias à sua interposição, sendo certo que apenas a informação do agravante de que interpôs o presente recurso antes de sua efetiva intimação não supre a exigência legal, uma vez que não atende aos requisitos do art. 1.017, I, do CPC.

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.[...]”

Em que pese o inconformismo da parte, devo consignar que, ao contrário do que afiançado nas razões do agravo interno, o agravo de instrumento em comento não foi adequadamente aparelhado conforme determina o art. 1.017, I, do CPC.

Não é de hoje, eminentes pares, que tenho salientado o fato de que apesar do art. 1.017, I, do CPC reclamar clarividente a juntada de “CERTIDÃO DARESPECTIVA INTIMAÇÃO”, tem sido reiterada a prática de anexação ao caderno processual do recurso de agravo de instrumento qualquer outro documento, que não àquele determinado pela norma processual, quando bastaria solicitar à serventia do juízo a mencionada certidão. Ou seja, o que era exceção virou regra.

Devo reforçar que a norma processual em comento exige a juntada de CERTIDÃO DA RESPECTIVA INTIMAÇÃO, e não de outras peças que demandem ao magistrado julgador, já assoberbado de centenas de outras demandas que deságuam rotineiramente em seu gabinete, proceder verdadeira investigação cotejadora de datas e documentos para aferir a tempestividade da peça de inconformismo da parte.

Ademais, como já decidido pela Corte uniformizadora da jurisprudência nacional,
“
[...]
por mais justa que seja a pretensão recursal, não podem ser desconsiderados os pressupostos recursais. O aspecto formal é importante em matéria processual, não por amor ao formalismo, mas para segurança das partes. Assim não fosse, ter-se-ia que conhecer dos milhares de processos irregulares que aportam a este tribunal, em nome do princípio constitucional do acesso à tutela jurisdicional" (AGA 150.796-MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 2/3/1998).
[...]”
(AgRg no Ag 1171250/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012)

É bem verdade que, a bem da primazia da instrumentalidade das formas que vigora em nosso ordenamento, a regra literal do art. 1.017, I, do CPC pode e deve ser mitigada por vezes, particularmente no caso da certidão de intimação da decisão recorrida, mas apenas e desde que evidenciados nos autos outros elementos que exprimam de pronto uma certeza bastante a suprir a falta da referida certidão de intimação.

Mas não é o ocorre na hipótese vertente, em que, conforme salientado na decisão antes transcrita, identificada a falha na formação do agravo de instrumento manejado pelo embargante, conforme preceitua o art. 1.017, a parte foi intimada expressamente para os fins do art. 932, parágrafo único, do CPC, a fim de que juntasse o documento faltante, sob pena de não conhecimento do recurso. Nada obstante, devidamente intimado para solver o vício, o agravante protocolou a petição constante do Id n. 1864823, pela qual se limitou a afirmar que
“[...]
o Agravo de Instrumento foi interposto de forma prévia à intimação/publicação
[...]”
o o que, à míngua de outros elementos suficientes à comprovação da tempestividade recursal, não se presta ao fim colimado, notadamente porque identificado considerável lapso temporal entre a data da prolação da interlocutória impugnada e a interposição do agravo de instrumento.

Não se perca de vista que, repito, o vício consistente na ausência de certidão de intimação da decisão agravada restaria sanado mediante simples certidão escorreita solicitada perante a serventia do juízo
a quo
.

Exatamente por isso, em questões assemelhadas a que se aprecia, colaciono que
“[...]é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer que a correta formação do instrumento com as peças e elementos necessários ao exame da irresignação constitui ônus da parte, incumbindo-lhe fiscalizar para que os atos sejam praticados com respeito às formalidades exigidas ou diligenciar no sentido de obter as informações necessárias ao exame de sua pretensão, inclusive mediante requerimento de certidões aos cartórios.[...]” (REsp 567815/DF - Rel. Min. João Otávio de Noronha - 2ª Turma - 10/10/2006 - DJ: 06.12.2006, p. 238) (grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, a reiterada jurisprudência da dita Corte Superior tem assentado que
“
[...]
a
cópia integral dos autos não afasta a necessidade de certidão de inexistência de documento obrigatório para a formação do instrumento de Agravo interposto no Tribunal a quo
.
[...]” (AgRg no AREsp 202.345/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/12/2012)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto, não vejo como possa alterar o juízo exercido quando proferi a decisão hostilizada, motivo pelo qual conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência proveniente do egrégio STJ,
mutatis mutandis
,
“
[...]a
cópia integral dos autos não afasta a necessidade de certidão de inexistência de documento obrigatório para a formação do instrumento de Agravo interposto no Tribunal a quo.
[...]” (AgRg no AREsp 202.345/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/12/2012)

2 – Não tendo o recorrente juntado a cópia da certidão de intimação da decisão agravada, mesmo após ter sido intimado para os fins do art. 932, parágrafo único, do CPC, resta patente que a parte não instruiu o recurso conforme determina o art. 1.017, I, do CPC,

3 – Recurso conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.